Tribunal: TJDFT
Processo: 0021294-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021294-43.2013.8.07.0015 RECORRENTE: BICHARA ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por BICHARA ADVOGADOS (ID 19025532). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 587, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.520.710/SC (ID 24203799). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1.520.710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/4/2019). Por sua vez, o acórdão combatido assentou que (ID 15777060): (...) Ora, da detida leitura dos aludidos votos, é possível concluir que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ambas as ações (execução e embargos à execução) só se justifica em caso de improcedência dos embargos, visto que, uma vez providos os embargos, extinguindo a execução, a fixação de honorários na execução fica sem efeito prático, uma vez que a base de cálculo (valor executado) passa a ser zero. Em outras palavras, os honorários advocatícios não podem ser fixados de forma propriamente autônoma e independente em cada uma das referidas ações, embora estas não se confundam. Daí porque, tendo os presentes embargos à execução fiscal opostos sido integralmente providos, extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da decadência do crédito tributário, não há que se falar em omissão por ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da execução fiscal, estando, aliás, tal entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 587). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031